Tribunal: TJPA
Processo: 0801465-30.2022.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801465-30.2022.8.14.0501

APELANTE: PAULO RENAN MACHADO VALENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO.

ART. 129, §13º, DO CPB. 01.ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE.

02.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LESÕES CONSTATADAS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.Comprovadas a materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, mediante imagens fotográficas, corroboradas pela palavra da vítima, bem como em razão da confissão em juízo do apelante e ainda pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência policial;

2. A palavra da vítima em casos de violência doméstica tem especial relevância, ainda mais quando coadunada com outros elementos probatórios.

3. Constatadas e comprovadas as lesões corporais sofridas pela vítima, tal fato, por si só, impede a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21, do DL 3.688/41;

4. Recurso conhecido e im
provido.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da e. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PAULO RENAN MACHADO
VALENTE
, interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de

Mosqueiro (ID 18675720),

que o condenou em 24/09/2023

como incurso no tipo penal inserto no art. 129, §13º,

do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 01 (um)

ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 18675642), que no dia

10/10/2022, por volta de

16h20, em uma residência localizada à alameda Pedreirinha, n.° 00, próximo à rua Nossa Senhora do Ó, Distrito de Mosqueiro,

o apelante em epígrafe ofendeu a integridade corporal da vítima S.S.D.C.,

com a qual convivia maritalmente por aproximadamente 01 (um) ano,

sem que da relação tenha resultado filhos.

Descreve que,

no dia dos fatos,

o recorrente chegou embriagado na residência em que o casal morava, desferindo na ofendida socos em seu rosto, na cabeça e no braço, além de ter apertado seu pescoço.

Acrescenta a incoativa que, a vítima conseguiu sair da residência, momento em que acionou uma guarnição da polícia militar, que se encontrava em ronda ostensiva, tendo a autoridade policial conduzido o acusado para a 9ª Seccional Urbana de Mosqueiro. Perante a polícia judiciária, o apelante confirmou as acusações imputadas.

Em
razões recursais
(ID 18675725),

clama a defesa pela absolvição do recorrente com arrimo na tese de insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, argumentando o apelante que

o édito condenatório

encontra-se lastreado,

tão somente, no depoimento da vítima e nas fotografias registradas pelos policiais que não presenciaram as agressões sofridas pela ofendida, inexistindo outros elementos de convicção nos autos, como, laudo de corpo de delito, direito ou indireto que ateste a lesão corporal pela qual foi condenado pelo juízo
a quo
.

Subsidiariamente e na eventualidade de manutenção da condenação, roga pela desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21, do DL 3.688/41, declarando-se, ao final, a extinção da pena pelo integral cumprimento em decorrência da segregação cautelar.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 18649857),

o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
,

pronuncia-se pelo
conhecimento e o desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório. Insufiência de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela absolvição do recorrente com arrimo na tese de insuficiência de provas,

afirmando que a r. sentença condenatória, encontra-se lastreada apenas
no depoimento da vítima e nas fotografias registradas pelos policiais que não presenciaram as agressões sofridas pela ofendida, inexistindo outros elementos de convicção nos autos, como, laudo de corpo de delito, direito ou indireto que ateste a lesão corporal pela qual foi condenado pelo juízo
a quo
.

Sem qualquer razão, entretanto.

Consigne-se que a
materialidade
e a
autoria
do crime de lesões corporais, previsto no art. 129, §°13
[1]
, do CP, praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino,

encontram-se devidamente comprovadas nos autos

por intermédio do depoimento da vítima, bem como, pelas imagens registradas pelos policiais civis que atenderam a ocorrência, logo após as agressões por ela sofridas (ID 18675616, fl. 27/28) e ainda pela própria confissão do apelante no decorrer do interrogatório ocorrido em juízo, sob manto do contraditório e da ampla defesa.

A que se pode notar, a
ofendida

S.S.D.C
,

no decorrer da Audiência Judicial (ID 18675702), reafirmou o conteúdo da narrativa produzida no IPL, consignando que Paulo Renan Machado Valente, ora apelante, lhe agrediu fisicamente

em uma residência localizada no Distrito de Mosqueiro.

Declarou que vivia maritalmente com o acusado há 01 (um) ano e confirmou durante seu depoimento

ter sido agredida fisicamente pelo acusado na data dos fatos em duas parte de seu corpo, neste caso, no rosto e no braço, corroborando em juízo a veracidade das imagens captadas pelos policiais

e que lhes foram apresentadas pela magistrada que conduzia o referido ato processual, constando-se, portanto, que a vítima apresentava hematomas em razão da violência praticada pelo acusado.

O recorrente

Paulo Renan Machado Valente
, por seu turno, ao ser interrogado (ID
18675709)
confirmou que vivia com a vítima há 01 (um) ano e confessou que cometeu as agressões contra a ofendida, quando estavam sozinhos na residência em que moravam, fatos que ocorreram após uma discussão entre as partes, consignando o acusado que ficaram marcas no corpo de sua ex-companheira.

Registrou o apelante, que teria agredido a ofendida, para se defender, já que a vítima teria puxado uma faca para agredi-lo, no entanto, a justificativa apresentada em seu interrogatório se apresenta isolada no contexto probatório.

Ainda no transcorrer da instrução probatória, os policiais militares Marcelo Quaresma, Demétrio Silva e André Ivan Teodoro, em depoimentos harmônicos e coerentes (ID’s 18675762 e 18675764), confirmaram que a ofendida abordou a viatura que realizava patrulhamento ostensivo na praça central da vila de Mosqueiro, informando aos agentes de segurança que tinha sido agredida por seu companheiro, relatado aos depoentes as agressões sofridas e por eles confirmadas, sendo a ofendida questionada pelo comandante da guarnição se queria registrar ocorrência contra o acusado, tendo ela respondido positivamente, quando então se encaminharam a Seccional Urbana daquele distrito.

Assim, diversamente do que afirma a defesa, o édito condenatório não se encontra lastreado, unicamente, na palavra da vítima ou apenas nas imagens acostadas aos autos, mas em demais elementos de convicção que a referendam, neste caso, a própria confissão do réu e ainda nos depoimentos dos policiais, que confirmaram as agressões sofridas pela ofendida, tal qual por ela descrito.

Dessarte, é assente que nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência testemunhas oculares, longe da presença de terceiros.

No caso, a versão dada pela vítima de maneira alguma resta isolada nos autos. Em realidade, revela-se coesa com o conjunto probatório, demonstrando, de forma extreme de dúvidas, a autoria criminosa imputada ao acusado.

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO.

1. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que "a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas" (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR).

2. Inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória fundada no princípio do in dubio pro reo, quando há provas substantivas da autoria do crime, consistente no depoimento judicial da ofendida, circunstância que, aliada a laudo pericial conclusivo pela existência de lesões, torna a materialidade delitiva incontestável.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006889-21.2019.8.14.0201 – Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2024).”
(grifei).

Ademais, a ausência de laudo pericial de exame de corpo de delito, não é motivo plausível e razoável para que o apelante possa ser absolvido das acusações a ele impostas, uma vez que os elementos probatórios dispostos nos autos, comprovam de forma cabal e indiscutível a materialidade e a autoria do crime de lesões corporais, pelo que deve ser mantida a responsabilização criminal do acusado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL OCORRIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL IMPORTÂNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios.

2. Ademais, quanto aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a palavra da vítima assume especial importância,
(...). Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Assim, verifica-se que as
provas são seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição por insuficiência de provas.

2. Desclassificação
da
lesão corporal
para a
contravenção penal
de
vias de fato
.

Subsidiariamente, roga a defesa pela desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal disposta no art. 21, do DL 3.688/41, declarando-se, ao final, a extinção da pena pelo integral cumprimento em decorrência da segregação cautelar.

Todavia
,
o pleito apresentado não merece acolhimento.

Analisando as provas produzidas no decorrer da ação penal, verifica-se que a desclassificação para a referida contravenção penal pleiteada pelo apelante é inviável, posto que as lesões corporais praticadas pelo acusado restam plenamente comprovadas, registrando-se a vítima foi, de fato, agredida pelo acusado, apresentando hematomas em um dos braços e em seu rosto, fato que, por si só, impede a alteração do tipo penal, pois as vias de fato, como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça em seu judicioso parecer (ID 18996069), “tratam-se de ataques ou violência contra a pessoa, desde que não resulte em lesões corporais”, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Nesta senda de raciocínio:

RECURSO DE APELAÇÃO.
CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM RAZÃO DO GÊNERO. ARTIGO 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1. PRELIMINAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. LESÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO: TESE REJEITADA. 1. Como se depreende da denúncia, houve, desde o início da persecução penal, narrativa a dar conta de que as lesões corporais carreadas à vítima foram praticadas contra mulher, sua ex-companheira, no contexto familiar e doméstico. 2. Logo, observada a remissão do §13º do artigo 129 ao §2º-A do artigo 121, ambos do Código Penal, tem-se que os fatos descritos na peça acusatória se amoldam perfeitamente à figura da lesão corporal praticada contra a mulher por razões do sexo feminino, sendo inequívoco que o crime em tela envolve “violência doméstica e familiar”, consoante previsto na legislação penal. 3. Dessa forma, conclui-se que, nos limites do permissivo do artigo 383,
caput
, do Código de Processo Penal, o magistrado sentenciante promoveu a adequação típica de parte dos fatos narrados na denúncia, sem inserir em seu raciocínio qualquer elemento externo à peça acusatória ou fato novo descoberto no curso da instrução. Emendatio libelli. Precedentes. 4. Tese preliminar rejeitada. 2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE. 1. É cediço que a Lei nº 14.188/2021 incluiu um §13º, no artigo 129, do Código Penal, criando uma nova qualificadora quando “a lesão for praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino”, com pena cominada de “reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos”. 2. Conforme deixa claro o artigo 1º, da Lei nº 14.188/2021 essa qualificadora se aplica apenas aos casos de lesões corporais leves, o que é correto, já que para lesões graves, gravíssimas ou seguidas de morte já existem apenações mais rigorosas. 3. ao cortejar os elementos de prova disponíveis nos autos, resta evidenciada não apenas a ocorrência do delito, como também sua autoria, que recai, indubitavelmente, sobre o ora apelante, vez que o depoimento da vítima é seguro e convincente acerca do fato criminoso. 4. Assim, não há como ser dado provimento ao pleito pela absolvição por fragilidade das provas colhidas em juízo, devendo a condenação ser mantida, tanto pelas provas carreadas aos autos, uma vez que no caso a materialidade e a autoria do delito imputado ao ora apelante estão devidamente comprovadas nos autos, destacando-se o laudo médico acostado aos autos, o qual comprova a violência sofrida pela vítima, elementos suficientes a comprovar a prática do ato repreendido pela norma penal.
3.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. ARTIGO 21 DO DECRETO – LEI Nº 3.688/1941
:
IMPROCEDÊNCIA. 1. Na hipótese, o Boletim Médico acostado aos autos, ID 12711321, pág. 13, atesta que a vítima permaneceu com “escoriações do dorso da mão esquerda”, após o evento delitivo, resultante não apenas de uma ação simples, mas, consoante depoimento da vítima, o ora apelante “puxou seus cabelos e lhe deu tapas no rosto e na cabeça”, e, ainda, “que bateu sua cabeça no retrovisor do carro”, ID 12711464, denotando tratar-se de agressão séria e que transcende a simples empurrão sem maiores consequências, de sorte que não há possibilidade de desclassificação delitiva.
(...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800694-19.2022.8.14.0124 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/05/2023).

Desta forma, constatadas e comprovadas as lesões corporais sofridas pela vítima, inviável a desclassificação requerida nas razões do apelo para a contravenção penal de vias de fato.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
,
mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 07

de outubro

de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

[1]

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: § 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).

Belém, 17/10/2024